Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713048-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA, SORAIA DA SILVA NEVES LOPES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o AI 0712532-95.2020.8.07.0000 anteriormente interposto. Brasília - DF, 26 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora